Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006310-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição Tributária, Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM DEPÓSITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada em ação anulatória de débito fiscal, ajuizada com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo a ICMS, cuja cobrança, segundo o agravante, estaria fundada em presunções indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida judicialmente sem o depósito integral do débito; (ii) definir se a alteração do entendimento anteriormente proferido em decisão liminar compromete a segurança jurídica ou caracteriza mudança imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112/STJ, exige o depósito integral em dinheiro do débito, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade do lançamento.

4.
A concessão de tutela provisória de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados pelo agravante nos autos.

5.
O lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade e só pode ser afastado por prova robusta e inequívoca, não sendo suficientes alegações baseadas em divergência documental ou presunções do contribuinte.

6.
A revogação de decisão liminar anteriormente proferida, quando fundamentada de forma idônea, não compromete a segurança jurídica, tendo em vista a natureza precária e revisável da tutela de urgência.

7.
A decisão agravada se mantém válida e devidamente fundamentada, diante da ausência de novos elementos que justifiquem a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 151, II e V; CPC/2015, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2205308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 13.05.2019; TJMT, AI 1004392-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto
por Neimar Antonio Caovilla contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1006310-51.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1016553-65.2024.8.11.0040, ajuizada pelo agravante na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática divergiu do entendimento anteriormente adotado pela relatora, que havia deferido liminar para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

Alega que não houve alteração fática ou jurídica que justificasse a mudança de posicionamento, o que, segundo afirma, compromete a segurança jurídica.

Aduz, ainda, que a exigência fiscal está fundada em presunções e que foram juntados documentos suficientes a demonstrar a regularidade da operação e a inexistência do fato gerador do ICMS.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja concedida a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido na ação originária. (Id. 272239857).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende
a manutenção da decisão monocrática por entender que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de depósito integral do valor lançado, nos termos do art. 151, II, do CTN. Sustenta que o lançamento goza de presunção de legitimidade e que os documentos apresentados pelo agravante não afastam a presunção de ocorrência do fato gerador, sendo necessária dilação probatória para análise do mérito da demanda.
(Id. 289328396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025